Tribunal: TJSP
Processo: 2275064-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação de anulação de contrato com pedido de reintegração de posse em fase de cumprimento provisório de sentença – Decisão que indeferiu a expedição de mandado de reintegração de posse – Pendência de julgamento de agravo em recurso especial e extraordinário – Recurso que não possui efeito suspensivo – Reforma da decisão agravada, com observação de que deverá o MM.

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação de anulação de contrato com pedido de reintegração de posse em fase de cumprimento provisório de sentença – Decisão que indeferiu a expedição de mandado de reintegração de posse – Pendência de julgamento de agravo em recurso especial e extraordinário – Recurso que não possui efeito suspensivo – Reforma da decisão agravada, com observação de que deverá o MM. Juízo "a quo" apreciar a necessidade de oferta de caução.

Dá-se provimento ao recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275064-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são agravantes JOSE MARIA
DE MENEZES (ESPÓLIO) e GERALCI SOUZA DE MENEZES (INVENTARIANTE), é
agravada ANDREA PEREIRA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2275064-37.2019.8.26.0000 – Atibaia
Agravante: Espólio de José Maria de Menezes (representado por Geralci Souza de Menezes)
Agravada: Andrea Pereira Alves
Juiz Prolator: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
TJSP (Voto no 35.872)
Agravo de Instrumento.
Ação de anulação de contrato com pedido de reintegração
de posse em fase de cumprimento provisório de sentença
Decisão que indeferiu a expedição de mandado de
reintegração de posse
Pendência de julgamento de
agravo em recurso especial e extraordinário Recurso
que não possui efeito suspensivo Reforma da decisão
agravada, com observação de que deverá o MM. Juízo “a
quo” apreciar a necessidade de oferta de caução.
Dá-se provimento ao recurso, com observação.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo Espólio de José Maria de Menezes, representado por Geralci Souza de
Menezes, contra decisão que, em ação de anulação de contrato com pedido de
reintegração de posse movida em face de Andrea Pereira Alves, ora em fase
de cumprimento provisório de sentença, indeferiu a expedição de mandado de
reintegração de posse. Pretende o agravante a reforma da R. Decisão, para o
fim de que seja determinada a imediata expedição do mandado de
reintegração de posse.
Processado regularmente o recurso, foi deferido efeito ativo
(fls. 134), foi juntada petição do agravante concordando com o julgamento
virtual (fls. 138) e contraminuta (fls. 141/146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
2. O recurso merece provimento, com observação.
O agravante ajuizou em face da agravada ação de anulação
de contrato com pedido de reintegração de posse que foi julgada procedente
declarar resolvido pelo inadimplemento o contrato de compra e venda, com
consequente reintegração na posse do imóvel, sendo julgada improcedente a
reconvenção.
A R. Sentença foi mantida por esta Colenda Câmara, nos
termos do V. Acórdão de fls. 43/54, cuja ementa tem o seguinte teor:
“Apelação Cível.
Compra e venda entre particulares - Ação de rescisão
contratual cumulada com pedido de reintegração de posse
e reconvenção Autores vendedores que não receberam o
pagamento do preço ajustado - Ré-adquirente que alega ter
efetuado o pagamento do valor ajustado e pretende a
adjudicação do bem, além de indenização por danos morais
- Sentença que julgou procedente a ação principal, para o
fim de declarar rescindido o contrato e reintegrar os
autores na posse do bem, e improcedente a reconvenção -
Inocorrência de julgamento “extra petita” - Imprecisão
técnica do pedido inicial de “anulação”, e não rescisão do
contrato, que não revela ter ocorrido julgamento “extra
petita” - Correlação entre o pedido inicial e o provimento
jurisdicional verificada
Cerceamento de defesa não
configurado - Provas produzidas que são suficientes para
amparar a pretensão dos autores e afastar as teses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
defesa - Incidente de falsidade instaurado para apuração
da veracidade das assinaturas lançadas no recibo e
compromisso de venda e compra juntados pela ré-
adquirente, no qual o valor do negócio diverge do contrato
apresentado pelos autores - Assinaturas declaradas falsas -
Rescisão do contrato corretamente reconhecida - Recurso
manifestamente
protelatório
-
Litigância
de
má-fé
caracterizada Condenação da apelante ao pagamento de
multa por litigância de má-fé em 1% do valor da causa da
reconvenção corrigido, nos termos do artigo 81 do Código
de Processo Civil.
Nega-se provimento ao recurso, com imposição de multa.”
Contra o V. Acórdão foram interpostos Recursos Especial e
Recurso Extraordinário, que não foram admitidos, restando pendente de
julgamento agravo de despacho denegatório.
O agravante postulou cumprimento provisório de sentença
postulando a imediata expedição de mandado de reintegração de posse.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
Indefiro a expedição do mandado de reintegração de posse,
por ora, porquanto o dispositivo da sentença proferida nos
autos de conhecimento foi clara quanto ao aguardo do
trânsito em julgado.
Ademais, deve-se anotar que se trata de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
provisório de sentença.
Na forma do artigo 513, § 2o, do Código de Processo Civil,
intime-se o executado, na pessoa de seu patrono, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito,
acrescido de custas, se houver.
Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o
prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo
523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por
cento e, também, de honorários de advogado de dez por
cento.
Na hipótese de não pagamento, uma vez apresentados os
cálculos atualizados com a multa acima apontada, se
requerido e preparado o ato, fica desde logo deferido o
bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD, devendo
comprovar o prévio recolhimento das taxas previstas no
art. 2o, inc. XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas por
cada diligência a ser efetuada.
Caso o bloqueio reste frutífero, o valor deverá ser
transferido para conta judicial, ficando desde logo
penhorado, independentemente de lavratura de termo,
intimando-se o devedor a respeito e para eventual defesa,
no prazo legal. Na inércia, expeça-se alvará para
levantamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Caso o bloqueio reste infrutífero ou seja bloqueado valor
irrisório (inferior a R$ 100,00, no total), libere-se e intime-
se o exequente a se manifestar em termos de
prosseguimento, ficando, ainda, se requerido e preparado o
ato, deferida a pesquisa via RENAJUD e INFOJUD,
providenciando-se
o
necessário
à
liberação
das
informações nos autos.
A seguir, será a parte exequente intimada a se manifestar
em termos de prosseguimento, no prazo razoável de 15
dias, e, não havendo concreta indicação de bens
penhoráveis, os autos aguardarão provocação em arquivo.
Eventual suspensão da execução, a pedido da parte
exequente, para tentativa de localização da parte ou de
bens penhoráveis, independerá de apreciação judicial,
bastando o protocolo da petição com o respectivo pleito, a
partir de quando o prazo começará a ser contado, desde
que pelo prazo máximo de 90 dias, no total. Uma vez
transcorrido o prazo de suspensão, no silêncio, os autos
deverão aguardar provocação em arquivo.
Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e
transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento
das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer
diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos
do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos
no art. 782, §3o, todos do Código de Processo Civil.”
Segundo o disposto no artigo 995 do Código de Processo
Civil a interposição de recurso não impede a eficácia imediata da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
recorrida. Como se verifica de fls. 46/47 e 48/50, os Recursos Especial e
Extraordinário não foram admitidos, estando pendente de julgamento tão-só
agravo de despacho denegatório dos recursos.
Assim, não há óbice para seguimento da execução
provisória da sentença, pois os recursos pendentes de julgamento não
possuem efeito suspensivo.
O que está o D. Magistrado a fazer é conferir efeito
suspensivo a recurso que não o possui e cuja competência para análise de
eventual suspensão sequer é do primeiro grau de jurisdição.
Logo, deve ser reformada a R. Decisão agravada para que o
MM. Juízo “a quo” cumpra o comando do V. Acórdão de fls. 31/42, com
observação de que deverá o MM. Juízo “a quo” analisar a necessidade de
oferta de caução.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, com observação.
Christine Santini
Relatora